Tribunal: TJMT
Processo: 1042212-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042212-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCULINO ILARIO DE CAMPOS - CPF: 298.725.611-68 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E EXCLUSÃO DA MULTA
ASTREINTES
– AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BAIXA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – MULTA
ASTREINTES
FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa “astreintes” destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial.

Não tendo a promovida comprovado que realizou a baixa, bem como não havendo qualquer abusividade no valor, entendo que deve a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado “a quo”.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a exclusão do nome do promovente dos órgãos de proteção ao crédito, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a )
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados;
arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial;

b)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$483,10, contrato 298725611000068EC ); e

c)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (31/05/2018, ID 42380729) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não há que se falar em anulação da dívida, nem tão pouco em indenização por danos morais, posto que agiu no exercício regular do direito, ante a inadimplência.

Sustenta que a parte Recorrida não menciona e nem demonstra qualquer situação constrangedora em sua vida que tenha sido causada pelo banco Recorrente de acordo com os fatos narrados na exordial, de modo que não faz jus ao pagamento de indenização por dano moral. Sustenta, ainda, que os juros devem incidir a partir do arbitramento.

Argumenta que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado para a baixa da negativação se mostra extremamente exíguo, bem como que a multa
astreintes
fixada na sentença não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral, a fixação dos juros a partir do arbitramento e a exclusão ou redução da multa
astreintes
.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a parte promovida não apresentou contrato ou qualquer documento idôneo em sede de contestação, se limitando a dizer que débito decorre de um contrato de empréstimo e que agiu no exercício regular do direito, ante a inadimplência.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, correta a sentença que declarou a inexistência do débito, devendo o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Quanto aos juros, também não há reparos a serem feitos, posto que em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Com relação à multa
astreintes
, vejo que a sentença determinou a exclusão do nome do promovente dos órgãos de restrição ao crédito no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, arbitrando, na hipótese de descumprimento, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A promovida alega em recurso que o prazo fixado não é suficiente para realizar a baixa e que o valor da multa pode ensejar o enriquecimento sem causa, já que pode ser maior que a própria condenação, devendo ter apenas caráter educativo.

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Entendo que o prazo fixado para a baixa é razoável, não reparos a serem feitos. Do mesmo modo, não tendo a promovida comprovado que realizou a baixa, bem como não havendo qualquer abusividade no valor, entendo que deve a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado
a quo
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021